Tribunal: STF
Processo: ARE 1429006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículo em rodovia. Buraco na pista de rodagem. Atropelamento de condutor de motocicleta. Vítima fatal. Evento atribuído à falha no serviço público na conservação da estrada. Responsabilidade da concessionária que administra a rodovia onde ocorreu o acidente. Ação indenizatória movida pela esposa e pela filha da vítima para reparar danos morais, materiais e lucros cessantes. Inquérito policial, depoimento de policial militar rodoviário e laudo do Instituto de Criminalística que apontam para má conservação da estrada como fator preponderante para a ocorrência do acidente. Negligência quanto à obrigação de tomar precauções para evitar acidentes. Não há incidência de excludentes de culpabilidade. Nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. Ausência de culpa concorrente da vítima. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Indeferida a denunciação à lide da seguradora contratada pela ré. Condenação da requerida a reparar apenas danos materiais e morais, não os lucros cessantes. Sentença de parcial procedência da ação reformada em parte, no que diz respeito (a) aos lucros cessantes, para compelir a ré no pagamento de pensão correspondente à diferença entre a pensão por morte paga pelo INSS e o salário que o falecido recebia até o óbito, (b) à correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, que deve ter por termo inicial o arbitramento, enquanto que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, e (c) aos juros de mora, no que se refere à reposição dos danos materiais, que incidem desde a data do efetivo prejuízo, e à correção monetária, que incide desde a citação. Alteração da sucumbência, que antes era recíproca e, em relação às autoras, passou a ser mínima, cabendo à ré suportar os ônus sucumbenciais integralmente, arcando sozinha com custas e despesas processuais e com os honorários do patrono das requerentes, ora fixados em 15% do valor da condenação. RECURSOS DAS AUTORAS E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente